Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731853-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, que rejeitou a ação de justificação criminal (processo 0723294-31.2024.8.07.0001) proposta pela Defesa da paciente, indeferindo, pois, pedido de produção de prova para subsidiar posterior revisão criminal do processo condenatório 0701280-58.2021.8.07.0001. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora